Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722849-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA APELANTE - ADESIVO: ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: ALFA SEGURADORA S.A., LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA D E S P A C H O Os autos vierem conclusos para análise da petição de ID 77895087, em que as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial. No entanto, infere-se dos autos que o recurso de apelação já foi julgado em 02 de outubro de 2025 (ID 77419325), portanto, exaurida a jurisdição desta instância revisora. Desse modo, depois de certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator